Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-65.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000275-65.2021.8.11.9005
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT
Processo na Origem: 1000926-79.2018.8.11.0024 - PJE.
Impetrante(s): Lindalva Soledade e Silva
Impetrado(s): Juiz de Direito do Especial Cível da Comarca Chapada dos Guimarães-MT
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Lindalva Soledade e Silva contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, autoridade apontada coatora, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas de prepara para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o 1000926-79.2018.8.11.0024.
Argumenta a Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, consoante Declaração de Imposto de Renda e outros documentos de despesas da Impetrante colacionados nos autos originários, nos seguintes termos:
“A Impetrante dentro do prazo estabelecido apresentou além dos documentos já anexados naqueles autos (última declaração do imposto de renda), o comprovante de plano de saúde altíssimo que gasta, conta de energia alta, faculdade que paga pro filho, água, etc, visto que sustenta seus três filhos e duas netas que dependem da Impetrante, demonstrando de maneira indubitável a hipossuficiência financeira para custear o preparo recursal (hoje em média de R$ 950,00).”
Diante desses fatos, requer, liminarmente, que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, determinado o envio do processo n. 1000926-79.2018.8.11.0024 à E. Turma Recursal para processar e julgar o recurso inominado apresentado. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar.
É o relatório. Decido.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
A afirmação de hipossuficiência possui presunção juris tantum quanto à momentânea incapacidade financeira do Impetrante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
A propósito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08). 2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e). 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011)
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da possibilidade de o recurso inominado interposto pelo Impetrante ser declarado deserto.
Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar pleiteada, tão somente para determinar o sobrestamento da decisão atacada e da marcha processual da ação n.o 1000926-79.2018.8.11.0024, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, se manifestar sobre a presente ação, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito - Relator